Tribunal: CARF
Processo: 10768.908498/2006-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-07-01

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.908498/2006-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.497 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2002
SALDO
NEGATIVO.
DEDUÇÕES.
COMPROVAÇÃO.
ERRO
DE
CÁLCULO. INEXISTÊNCIA.
Ausente manifestação contrária ao fundamento que alcançou como passível de
dedução o valor de R$ 102.642,84 e não verificado erro de cálculo quanto aos
valores obtidos pela DRF de origem, não assiste razão ao pleito.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Roberto Silva Junior, José
Eduardo Dornelas Souza, Ricardo Antônio Carvalho Barbosa, Rogério Garcia Peres, Giovana
Pereira de Paiva Leite, Lucas Esteves Borges, Bianca Felícia Rothschild e Fernando Brasil de
Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.908498/2006-36
Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908498/2006-36

Relatório
CASA DE SAÚDE NOSSA SENHORA DO CARMO LTDA. recorre a este
Conselho Administrativo pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 8a Turma de
Julgamento da DRJ/RJ1 que NEGOU PROVIMENTO à Manifestação de Inconformidade
apresentada.
Trata o presente processo de PER/DCOMP em que o contribuinte indica crédito
de saldo negativo de CSLL ano-calendário 2002 no valor de R$ 200.132,58 para compensar
débito próprio.
A autoridade fiscal, ao analisar o pedido do contribuinte reconheceu em parte o
seu direito creditório, homologando parcialmente a compensação, por entender que foram
comprovadas deduções no valor de R$ 102.642,84 e, consequentemente, o saldo negativo de
CSLL do exercício 2003, ano-calendário 2002 foi de R$ 90.513,57.
Irresignado, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando
que:
A Interessada apresentou manifestação de inconformidade em 06-05-2010, (fls.94),
após ter tido ciência do despacho em 28-04-2010, (fls.93), alegando que:
- o PA no. 13702.000278/2003-72 incluiu erroneamente 3 créditos: IRPJ de 2001 no
valor de R$250.171,87, CSLL de 2000 no valor de R$159.005,13 e CSLL de 2001 no
valor de R$160.875,55, totalizando R$570.052,55;
- o referido processo foi retificado, deixando apenas o crédito de IRPJ no valor de
R$250.161,26, usado para compensar os débitos de IRPJ e CSLL de outubro de 2002 a
março de 2003;
- para o crédito de CSLL de 2001 no valor de R$ 160.875,55, foram feitas PERDCOMP
usadas para compensar a CSLL de maio a dezembro de 2003, e diferença de PIS de
abril e maio de 2004;
- o crédito de CSLL do presente processo, no valor de R$200.132,58, refere-se ao ano
de 2002 e não à DIPJ de 2002, conforme assinalado no parecer às fls.70;
- esse crédito foi usado para abater PIS de abril, setembro e outubro de 2003, COFINS
de abril, setembro, outubro e dezembro de 2003, sendo que a DCOMP que informava
novembro foi retificada;
- tais compensações não utilizaram o crédito de CSLL de 2000, no valor de
R$159.005,13, o qual foi usado para compensar débitos de 2002;
- anexa cópias do PAn°.13702.000278/2003-72 e pedido de retificação, planilha de
compensação da CSLL 2001/2002 (R$160.875,55), planilha de compensação da CSLL
2002/2003, (R$200.746,12 cujo valor foi alterado para R$200.132,58), e planilha
demonstrativa de todas as PERDCOMP e retificadoras enviadas, inclusive as
acanceladas, com todas as cópias das mesmas.
(trecho extraído do relatório DRJ)
Ao se debruçar sobre a questão, a DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido em
razão de entender que a certeza e a liquidez do crédito é requisito essencial para o deferimento
da restituição/compensação, fundamentando seu entendimento:
Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908498/2006-36

Por sua vez, alegou a Interessada que o PAn°.13702.000278/2003-72 foi retificado,
passando a ter como fonte de crédito, o saldo de IRPJ no valor de R$250.161,26, o qual
foi usado para compensar os débitos de IRPJ e CSLL de outubro de 2002 a março de
2003.
Ora, verificando o despacho decisório recorrido, constata-se às fls.71, que a autoridade
recorrida declarou que, em decorrência da compensação realizada no âmbito do
PAd.13702.000278/2003-72, foram extintas as estimativas de outubro, novembro e
dezembro, de 2002, respectivamente, nos valores de R$20.049,54, R$17.977,48 e
R$16.863,41.
Portanto, nos termos colocados pela Interessada, em relação ao ano de 2002, as
estimativas de CSLL por ela almejadas já foram declaradas pela autoridade recorrida,
como tendo sido extintas por compensação.
Registre-se que a própria Interessada deixou claro na sua manifestação de
inconformidade que o saldo de CSLL de 2001 no valor de R$160.875,55 foi utilizado
para compensar a CSLL de maio a dezembro de 2003, e diferença de PIS de abril e
maio de 2004, portanto, tal compensação nada tem a ver com os débitos de estimativa
de CSLL de 2002, objeto do presente julgamento.
A controvérsia revela-se quando a Interessada informa às fls.94, que o crédito de CSLL
de 2000, no valor de R$159.005,13, foi usado para compensar débitos de 2002.
Consultando nos sistemas da RFB, as DCOMP ativas, isto é, as DCO1VIP não
canceladas ou não retificadas, constata-se que o direito creditório do saldo de CSLL do
ano de 2000 foi analisado no PAd.15374.724234/2009-11, (fls.263/264).
Ocorre que, do exame dos extratos do referido processo acostados às fls.265/266,
constata-se que os débitos objeto das compensações nele residentes não se referem à
CSLL do ano-calendário de 2002.
Por fim, deve ser esclarecido à Interessada que a despeito de a autoridade recorrida ter
mencionado no parecer conclusivo às fls.70, que o crédito referia-se à DIPJ 2002, (AC
2001), do exame da fls.37, verifica-se que a análise objetivou o ano calendário de 2002,
uma vez que os valores consignados às fls.70, referem-se à DIPJ de 2003, a qual reside
naquela mesma fls. 37.
Em que pese o julgamento improcedente da Manifestação de Inconformidade, o
contribuinte não se insurge contra ela de forma direta, delimitando o escopo do seu Recurso
Voluntário na correção do cálculo do crédito reconhecido, veja:
Considera a RFB, então, apenas as compensações de outubro, novembro e
dezembro/2002, nos valores respectivamente de R$ 20.049,54, R$ 17.977,48 e R$
16.863,41. ( que totaliza R$ 54.890,43), mais os pagamentos efetuados de janeiro a
abril/2002 (R$ 47.343,18), mais a retenção da CNEN (R$ 409,23),
totalizando apenas as compensações de R$ 102.642,84, que abatido do saldo recolhido a
maior pleiteado (R$ 200.132,58) resultaria no saldo reconhecido a compensar de R$
90.513,57??? (na verdade seria de R$ 97.489,74) até o limite do crédito reconhecido nas
declarações de compensação.
Tendo em vista, o aceite da cobrança no processo 15374.724324/2009-11, solicitamos a
correção do crédito conforme o cálculo demonstrado abaixo

Fl. 319
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908498/2006-36

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.
Da forma como relatado, em que pese não ter tido seu pleito atendido em sede de
Manifestação de Inconformidade, o recorrente se limita a discutir em seu Recurso Voluntário a
correção do cálculo do crédito reconhecido pela DRF de origem.
Vale frisar que este pleito não foi sequer ventilado nas instâncias anteriores pelo
contribuinte, surgindo somente em sede recursal.
Analisando os autos, verifica-se que no Parecer Conclusivo exarado pela DIORT
(e-fls 69/71), que foi aprovado e adotado pela autoridade fiscal quando da emissão do seu
Despacho Decisório, foi reconhecido o crédito de Saldo Negativo de CSLL do exercício de
2003, AC 2002, no valor de R$ 90.513,57, nos seguintes termos:
Desta forma, foram comprovadas apenas as compensações das estimativas de CSLL
relativas aos períodos de apuração outubro, novembro e dezembro/2002, nos valores,
respectivamente, de R$ 20.049,54, R$ 17.977,48 e R$ 16.863,41, perfazendo um total
de estimativas compensadas de R$ 54.890,43.
Foram comprovados, ainda, pagamentos (folha 38) relativos aos PA de janeiro a
abril/2002 (folhas 40 a 43), no valor total de R$ 47.343,18.
A retenção na fonte informada pela contribuinte na DCOMP no
02132.63979.191007.1.7.03-0919 (folha 04), efetuada pela fonte pagadora Comissão
Nacional de Energia Nuclear (CNPJ 00.402.552/0001-26) foi confirmada com código
de receita distinto (6147) e, atendendo aos ditames da IN SRF/STN/SFC n° 23/2001,
vigente à época, no valor proporcional de R$ 409,23.
Desta forma, foram comprovadas deduções no valor total de R$ 102.642,84 e,
conseqüentemente, o Saldo Negativo de CSLL do exercício 2003, ano-calendário
2002 foi de R$ 90.513,57.
Pleiteia, o recorrente que lhe seja reconhecido o crédito no valor de R$ 97.489,74,
por entender que a autoridade fiscal teria se equivocado ao chegar no valor de R$ 90.513,57.
O contribuinte alcançou o valor de R$ 97.489,74 ao subtrair do montante
pleiteado (R$ 200.132,58) o valor das deduções comprovadas (R$ 102.642,84).
Acontece que, não merece razão o recorrente, porque ele se equivoca ao entender
que foi homologada a quantia de R$ 102.642,84. Em verdade, foi reconhecido o direito
creditório de R$ 90.513,57 em consequência das deduções comprovadas no valor de
R$ 102.642,84.
Colaciono trecho da DIPJ AC 2002 (e-fls. 39):
Fl. 320
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.497 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.908498/2006-36

Para alcançar o saldo negativo de CSLL no valor de R$ 200.132,58, o contribuinte
calculou o valor total da CSLL do período (R$ 12.129,27) e deduziu a CSLL mensal paga por
estimativa (R$ 212.261,85), acontece que tão somente restou comprovado o valor de
R$ 102.642,84 de deduções.
Assim, o valor total da CSLL do período (R$ 12.129,27) deduzido do valor
reconhecido e comprovado de CSLL mensal paga por estimativa (R$ 102.642,84), gera um saldo
negativo de CSLL do exercício de R$ 90.513,57.
Dessa forma, não assiste razão ao recorrente quanto ao pleito de erro de cálculo
para reconhecimento do crédito.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 321
DF CARF MF
Documento nato-digital